Tribunal: TJDFT
Processo: 0708193-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708193-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JUSCYNEIA DE ARNIZAUT MONCAO RECORRIDO: EUGENIO OTON DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INTRUMENTO. DEREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. NULIDADE. DOMICILIO DO RÉU. ENDEREÇO DIVERSO. NÃO COMPROVAÇÃO. VÍCIO INEXISTE. 1. Realizada a citação de acordo com as normas de direito processual civil, não se reconhece o vício de nulidade suscitado sob o argumento do réu de que não reside no lugar onde foi realizado o ato processual, quando não se incumbir de demonstrar que de fato residia em outro local. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 242 do CPC, sob o argumento de que a citação realizada via Carta AR, é nula, porquanto encaminhada para endereço que lhe é desconhecido, além de ter sido recebida por pessoa estranha. Pleiteia seja afastada sua revelia e que sua citação seja reconhecida a partir do momento em que compareceu espontaneamente aos autos. No id 2918964-Pág. 1, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Carlos Eduardo Costa Taveira, OAB-DF 31.492. Pede, ainda, o recorrido, a condenação do recorrente em horários advocatícios, conforme artigos 85 CPC e 1.026, §§ 2o e 3o, do mesmo diploma legal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.002, do CPC, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 242 do mesmo diploma legal, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão impugnado e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto aos pedidos do recorrido (artigos 85 e 1.026, §§ 2o e 3o, ambos do CPC), não há amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, em atenção ao ID 2918964-Pág. 1, determino que as publicações referentes ao recorrido, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Carlos Eduardo Costa Taveira, OAB-DF 31.492. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003